Tribunal: TJBA
Processo: 0774456-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774456-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAUL OLIVEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106, DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Sendo tempestivo o ajuizamento e não tendo ocorrido a citação do executado até a prolação da sentença por falha do mecanismo judicial, não se justifica o acolhimento da prescrição comum ou intercorrente, conforme dispõem a Súmula 106 do STJ e o artigo 240, § 3º do CPC/15.

2. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
077
4456-71.2014
.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelado,
R
AUL OLIVEIRA SANTOS FILHO - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator